Tribunal: TJDFT
Processo: 0717835-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO NÃO CONSOLIDADO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECUSA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora o art. 805 do CPC preveja o princípio da menor onerosidade para o devedor, este não deve preponderar sobre o direito do credor à satisfação do crédito. 1.1. Desse modo, se os bens ofertados como garantia à execução, não dispuserem de segurança jurídica para a satisfação do crédito, eles podem ser recusados pelo credor, sem que isso implique em arbitrariedade ou imposição de ônus excessivo ao devedor.
2. Ainda que demonstre irresignação quanto à desconsideração da personalidade jurídica, a parte executa se limita a trazer elementos no plano de temeridade abstrata, como a necessidade de observância dos trâmites legais para execução, além de invocar aflição, o que não constitui requisito para a reforma da decisão. Muito embora não se ovilde de sua aflição, tal elemento subjetivo não é condição suficiente para consolidar temeridade quanto ao gravame, obstacularizando o prosseguimento do incidente de desconsideração.
3. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.